Tribunal: TJDFT
Processo: 0737764-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. LEVANTAMENTO DA CAUÇÃO DADA EM GARANTIA. POSSIBILIDADE. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA.

1. A Lei 8.245/91, em seu artigo 59, § 1o, impõe o pagamento de caução, no valor de três alugueres, para a concessão da liminar para a desocupação do imóvel.

2. Exige-se a caução para assegurar eventuais prejuízos causados ao locatário forçado a deixar o imóvel antes do julgamento da lide.

3. A desocupação voluntária do imóvel, antes do cumprimento da medida liminar, afasta o potencial prejuízo que se visa coibir com a caução e, assim, não há motivo para sua manutenção, devendo ser restituída ao locador.

4. Recurso provido.